Tribunal: TJDFT
Processo: 0708508-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PRETENSÃO DE NULIDADE DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL, REPARAÇÃO PELOS DANOS SOFRIDOS, DESTITUIÇÃO DO ADMINISTRADOR SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO. COMPETÊNCIA RESIDUAL DO JUÍZO CÍVEL.
1. Em pedido de tutela provisória de urgência em caráter antecedente, a parte autora pretende: i) a sustação de todos os efeitos da 16a Alteração Contratual (que lhe retirou da sociedade), impedindo-se novas alterações sem autorização judicial; ii) que não sejam retidos pró-labores e dividendos que lhes seriam devidos; iii) o afastamento cautelar do administrador da sociedade; e iv) a nomeação de um administrador judicial provisório para assunção da função de administrador da sociedade. Inexiste pleito de dissolução da sociedade, exclusão de sócio participante e liquidação de haveres.
2. Diante do rol taxativo da competência da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, conclui-se que o litígio, a despeito de nortear matéria de índole empresarial, não se amolda às hipóteses definidas no art. 2o da Resolução n. 23/2010 do TJDFT), que, por ser de natureza absoluta, impõe interpretação restritiva.
3. Eventual requerimento de exclusão de sócio, na ação principal, endereçada ao Juízo Cível, caberá a determinação de emenda da petição inicial e aplicação das consequências na hipótese de descumprimento.
4. Declarado competente o Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (Suscitado).